Tribunal: TJES
Processo: 5000956-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000956-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: G. G. D. J. A.

COATOR: JUIZ DA INFANCIA E JUVENTUDE DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000956-58.2025.8.08.0000

PACIENTE: G. G. D. J. A.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. REVOGAÇÃO DA REMISSÃO CUMULADA COM LIBERDADE ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO SE TRATA DE REGRESSÃO DE MEDIDA. SÚMULA 265 DO STJ. INAPLICABILIDADE. REMISSÃO COMO BENEFÍCIO PASSÍVEL DE REVISÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de GABRIEL GOMES DE JESUS ALMEIDA contra ato do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES, que revogou a remissão cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida sem a prévia oitiva do paciente.

A defesa alega violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF e art. 110 do ECA), bem como descumprimento da Súmula 265 do STJ, que exige a oitiva do adolescente antes da regressão da medida socioeducativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação da remissão cumulada com liberdade assistida exige a realização de audiência de justificação; e (ii) avaliar se a ausência de oitiva do adolescente configura nulidade absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não é a via adequada para impugnação de questões processuais que devem ser analisadas no curso do processo de conhecimento, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

A remissão imprópria não constitui benefício definitivo, podendo ser revista judicialmente a qualquer tempo, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, CC n. 160.215/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/09/2018).

A Súmula 265 do STJ exige a oitiva do adolescente apenas para a decretação de regressão de medida socioeducativa, o que não se aplica ao caso, pois a revogação da remissão não equivale à regressão, mas sim à retomada do procedimento para apuração do ato infracional.

O artigo 110 do ECA assegura o contraditório e a ampla defesa na execução das medidas socioeducativas, mas não impõe, de forma expressa, a obrigatoriedade de audiência de justificação para revogação da remissão.

Diante da inexistência de ilegalidade flagrante, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revogação da remissão cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida não configura regressão de medida, sendo inaplicável a Súmula 265 do STJ.

A remissão imprópria não é benefício definitivo e pode ser revista a qualquer tempo pelo juízo competente, sem necessidade de audiência de justificação.

O contraditório e a ampla defesa no ECA devem ser interpretados em conformidade com a natureza educativa das medidas aplicadas ao adolescente infrator, não exigindo audiência obrigatória para a revogação da remissão.

O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para impugnação de decisões processuais, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; ECA, arts. 110, 126 e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 160.215/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/09/2018; STJ, AgRg no AgRg no HC 657.594/SP, julgado em 14/12/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, Terceira Seção, julgado em 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000956-58.2025.8.08.0000

PACIENTE: G. G. D. J. A.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

GABRIEL GOMES DE JESUS ALMEIDA

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE GUARAPARI
,
nos autos do Processo tombado sob nº
5002312-59.2024.8.08.0021
, que revogou a remissão, cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida, concedida ao paciente, sem
sua
prévia oitiva
.

Nas razões do habeas corpus (id 11904880), a Defensoria Pública sustenta: (i) a nulidade da decisão que revogou a remissão cumulada com a medida socioeducativa de liberdade assistida, em desrespeito ao artigo 110, do ECA, e ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem o contraditório e a ampla defesa, a ser exercida em Audiência de Justificação; (ii) a obrigatoriedade da oitiva do adolescente antes da regressão da medida socioeducativa, conforme Súmula 265, do STJ, e precedentes jurisprudenciais anexados; (iii) a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, dada a ameaça à liberdade do paciente e o risco de imposição de medida socioeducativa em meio fechado.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pel
o
reconhec
imento d
a ilegalidade da decisão e expedi
ção de
salvo-conduto em favor do paciente.
No mérito, seja anulada a decisão, com determinação de realização de Audiência de Justificação.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
que

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Nesse sentido, reforço que
o
habeas corpus

não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento
, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça,
mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento.

Ademais, a
jurisprudência é firme no sentido de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substituto de
recurso
ou Revisão Criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional,
ressalvada a possibilidade
excepcional de concessão de ofício
, quando
constatada a existência de
ilegalidade flagrante
,
desde que não haja indevida subversão de normas de competência

(
STJ
, AgRg no AgRg no HC 657.594/SP, julgado em 14/12/2021; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210013361, Data de Julgamento: 13/10/2021; Habeas Corpus Criminal, 100210023873, Data de Julgamento: 01/09/2021
).

Pelo que se denota, a defesa procura antecipar matérias que são objeto de impugnação própria, ou seja, por meio de recurso de apelação,
que inclusive já fora interposto
e se encontra tramitando regularmente
(ID 11904881, PP. 75)
.

Na hipótese
,
não se verifica a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem,
mesmo
de ofício
,
sobretudo em prol da garantia constitucional da coisa julgada
e
em atenção ao princípio da segurança jurídica.

Após a análise das alegações e documentos que instruem o
writ,
n
ão vislumbro
ser evidente a nulidade suscitada
.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa. Contudo, esses princípios devem ser harmonizados com o caráter educativo das medidas aplicadas a adolescentes infratores.

Nos autos fora concedida remissão suspensiva ao menor, cumulada com medida em meio aberto, nos termos dos
arts. 126 e 127, do ECA.

Prevê-se que, caso seja descumprida a medida, é cabível a retomada do procedimento de conhecimento para apuração de ato infracional.

Observo que o
artigo 110 do ECA exige a observância do contraditório
no transcorrer do processo
e na
execução das medidas, mas não impõe, de forma expressa, a realização de audiência de justificação em todos os casos.

Ademais, ressalto que a Súmula 265, do STJ, invocada pela defesa, dispõe a respeito da necessidade de oitiva do menor apenas para a decretação de regressão de medida socioeducativa.

Essa simples retomada do procedimento,
com a revogação da remissão,
não pode ser interpretada como privação de liberdade do adolescente,
nem
como regressão de medida socioeducativa,
a ponto de justificar a exigência de sua oitiva prévia.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que
"a remissão imprópria não constitui benefício definitivo, pois sujeita-se a revisão judicial a qualquer tempo, podendo 'a autoridade judiciária, ao decidir a revisão [...] [,] cancelar a medida aplicada, com retorno à situação processual anterior'"
(CC n. 160.215/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/9/2018, DJe de 9/10/2018).

Portanto, a revogação da remissão por violação das condições estabelecidas, sem audiência prévia, como na hipótese em que o menor fora novamente apreendido, não configura de plano afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,

NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)